Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022010-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Maicom Pedro Duarte de Moraes
Pacientes: Junior Alves Faria e Fernando Filho Silva Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Junior Alves Faria e Fernando Filho Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos cautelarmente no dia 2.4.2020 pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, caput, do Código Penal, e, posteriormente, esta colenda Câmara Criminal concedeu-lhes liberdade com medidas cautelares diversas da prisão (HC n. 1008239-95.2020.8.11.0000).
Narra que o magistrado singular, em julho/2020, novamente determinou a custódia preventiva dos beneficiários, com o fundamento de que em liberdade teriam voltado a delinquir, além de outras medidas; e em agosto/2020 foi oferecida denúncia em desfavor dos pacientes, incursando-os no art. 288, parágrafo único, e no art. 171, caput, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Sustenta acerca da ausência de justa causa para continuidade da persecução criminal, uma vez que não existe representação criminal por parte das supostas vítimas, o que é indispensável quanto ao delito de estelionato, de modo que o parquet não poderia ter oferecido a denúncia e tampouco o magistrado a recebido.
Diante de tais considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar “o trancamento da Ação Penal no 1001767-15.2020.8.11.0021 e processo investigatório n° 1001269-16.2020.8.11.0021 (prisão preventiva) bem como os inquéritos policias n° 14/2020, 185/2020 e 126/2020”, ou a suspensão do trâmite da referida ação penal até o julgamento deste writ.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 63125086).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelos beneficiários demanda análise mais acurada dos autos.
Impende consignar que este é o quarto habeas corpus impetrado em favor do paciente Fernando Filho Silva Santos – HC n. 1008239-95.2020.8.11.0000 (ordem concedida), HC n. 1016535-09.2020.8.11.0000 (homologado pedido de desistência do writ), HC n. 1021516-81.2020.8.11.0000 (liminar indeferida em 19.10.2020).
Sobre a insurgência ora trazida, importante ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “O trancamento de ação penal, pela via excepcional do habeas corpus, somente é possível quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia (...)”. (SJT, HC n. 239141/SP).
Assim, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator